Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-11.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000018-11.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUSCELINO TORRES CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA CONCEDER ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO À SERVIDORA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária da sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA, concedeu ao servidor municipal o adicional por tempo de serviço previsto no artigo 153 da Lei Municipal nº 27/1995, correspondente a uma sexta parte dos vencimentos, em razão de 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal. O impetrante, Juscelino Torres Cardoso, ingressou no serviço público municipal em 01/03/1983 como auxiliar de serviços gerais, mantendo vínculo ininterrupto e completando o período aquisitivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante preencheu os requisitos legais para percepção do adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se a concessão da vantagem pecuniária configura ato administrativo vinculado; e (iii) determinar se a Administração comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 153 da Lei Municipal nº 27/1995 assegura, de forma vinculada, o adicional por tempo de serviço aos servidores com 25 anos de efetivo exercício, não havendo margem para discricionariedade administrativa. Os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo funcional contínuo do impetrante e o implemento do período de serviço exigido, legitimando a incorporação da vantagem. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, cabia à Administração comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus que não foi satisfeito. A recusa imotivada em conceder o adicional por tempo de serviço viola direito líquido e certo, ensejando a confirmação da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO EM TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
“O adicional por tempo de serviço previsto no artigo 153 da Lei Municipal nº 27/1995 constitui ato administrativo vinculado, condicionado apenas ao cumprimento do tempo de efetivo exercício. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a Administração não pode negar a vantagem, salvo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, artigo 373, II; Lei Municipal nº 27/1995, artigo 153; Constituição Federal de 1988, artigo 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, REEX: 8000332-88.2019.8.05.0084, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 04/12/2024; TJ-BA - APL: 00001547720108050155, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, J. 15/12/2014"

Vistos, relatados e discutidos esta Remessa Necessária n. 8000018-11.2020.8.05.0084, da Comarca de Gentio do Ouro (BA), remetente JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, interessados MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e JUSCELINO TORRES CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .